Tribunal: TJDFT
Processo: 0714478-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714478-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: José Gomes da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0722463-90.2018.8.07.0001. Sobreveio a decisão, proferida por este Relator (Id. 72874842), por meio da qual houve a ordem de suspensão da marcha processual para que a recorrente procedesse à regularização da sucessão processual do falecido, ora recorrido, no prazo de 2 (dois) meses. Em atendimento ao referido comando judicial a sociedade anônima requereu a citação dos herdeiros do recorrido, nos endereços informados, para que, de modo subsequente, seja promovida a respectiva habilitação na presente relação jurídica processual, nos moldes da regra prevista no art. 690 do CPC (Id. 73759150). É a breve exposição. Decido. De acordo a regra estabelecida no art. 688, inc. I, do CPC o interessado pode formular requerimento de habilitação, aos respectivos autos, dos herdeiros da parte adversa. Diante desse contexto a sociedade anônima indicou os herdeiros, e os respectivos endereços residenciais, do falecido, como demonstra o Id. 73759150. Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pela agravante e determino à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível que promova a citação de Zilmar Almeida Silva e Denise Almeida da Silva de Oliveira, ambas na SMPW, Quadra 26, Conjunto 5, Lotes 1/2, Casa Q, na Região Administrativa do Park Way. Quanto ao mais, promova a agravante o recolhimento das respectivas custas processuais. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator